Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Da decisão do magistrado de primeiro grau, que determinou a suspensão da execução, não houve pronunciamento a respeito da competência do Juízo da Recuperação Judicial, sendo assim, não cabe ao segundo grau manifestar-se sobre o tema.
2. A decisão que rejeitou os embargos de declaração interposto pela parte agravada, encontra-se devidamente fundamentada não havendo razão para sua reforma.
3. Agravo interno conhecido e não provido.